Tribunal: TJMT
Processo: 1028210-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028210-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. V. D. S. M. - CPF: 097.113.991-13 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), GISLENE DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 925.680.091-87 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GISLENE DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 925.680.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PELO MÉTODO TREINI – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO – PLEITO DE LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO AO VALOR DE TABELA – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconheceu a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, limitando a condenação ao custeio do método TREINI, nos exatos termos do pedido inicial, mantendo os demais fundamentos, inclusive quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento à luz da jurisprudência do STJ e da Resolução Normativa ANS no 539/2022. A pretensão de rediscussão do mérito ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1028210-06.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

H.V.S.M., menor, representada por GISLENE DE CASTRO MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285500898), que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pela recorrente.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, alegando, em síntese, que: (i) a decisão deixou de enfrentar o argumento relativo à inexistência de obrigatoriedade de custeio do tratamento pelo método TREINI, tendo em vista tratar-se de órtese não vinculada a procedimento cirúrgico, contrariando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) não houve manifestação quanto ao pedido de limitação do reembolso ao valor de tabela praticado pela operadora, uma vez que o tratamento foi prestado fora da rede credenciada.

Aduz, ainda, que a decisão foi omissa quanto ao exame de teses jurídicas relevantes à controvérsia, além de não ter explicitado as razões pelas quais afastou precedentes vinculantes e entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre a matéria.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas, com a eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DE TRATAMENTOS NÃO POSTULADOS NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO MÉTODO TREINI – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício de julgamento extra petita, a sentença que determina o custeio de procedimentos terapêuticos não compreendidos no pedido inicial, por afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Configurada a extrapolação dos limites objetivos da lide, impõe-se o provimento parcial do recurso, para limitar a condenação à cobertura do tratamento expressamente requerido – no caso, reabilitação fisioterapêutica pelo método TREINI –, mantendo-se os demais termos da sentença”.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente pela ausência de enfrentamento das teses relativas: (i) à suposta não obrigatoriedade de custeio do método TREINI por envolver órtese não ligada a procedimento cirúrgico, e (ii) à alegada necessidade de limitação do reembolso ao valor de tabela, por se tratar de tratamento realizado fora da rede credenciada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, o acórdão embargado analisou detidamente os argumentos recursais, concluindo pela adequação da condenação ao fornecimento do método TREINI à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que observados os critérios legais estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, incluído pela Lei no 14.454/2022, o que se deu no caso concreto.

Além disso, foram expressamente consideradas a peculiaridade clínica da beneficiária, o diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, o parecer do Ministério Público e a existência de decisão com trânsito em julgado em outro feito entre as mesmas partes, que reconheceu a obrigatoriedade da operadora de custear o tratamento em questão, inclusive com base no mesmo laudo médico.

No que tange à limitação do reembolso ao valor da tabela, a tese também foi implícita e suficientemente rechaçada ao se manter a condenação no fornecimento integral do tratamento, evidenciando que a solução jurídica adotada não acolheu a pretensão limitativa da embargante, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Inexiste, portanto, vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A parte embargante, a pretexto de aclaramento, pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade que extrapola os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025